Tribunal: TJDFT
Processo: 0736346-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736346-36.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: DEGALDIERIA NUNES DE CALDAS REPRESENTANTE LEGAL: TELMO NUNES COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE AUTOGESTÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. RECUSA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGORAFENIVE (STIVARGA). DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. CLÁUSULAS DE EXCLUSÃO DE COBERTURA ABUSIVAS. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de não ser aplicável às operadoras de saúde com regime jurídico de autogestão o Código de Defesa do Consumidor. 2. À operadora de planos de saúde incumbe proporcionar ao consumidor o adequado tratamento necessário à cura de sua enfermidade, sendo inaceitável a negativa de autorização do procedimento sob a alegação de ausência de cobertura pelo Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde instituído pela Agência Nacional de Saúde, o qual é meramente exemplificativo. 3. Considerando que o medicamento quimioterápico oral REGORAFENIBE (Stivarga) foi prescrito como método terapêutico para o tratamento de múltiplas metástases hepáticas apresentada pela paciente, deve a operadora custear o procedimento. 4. A recusa indevida de custeio de tratamento prescrito pelo médico configura ato ilícito do plano de saúde, eis que desamparado de respaldo legal, causador de transtornos e sofrimentos que ultrapassam meros aborrecimentos, ensejando sua compensação a título de danos morais em favor da segurada. 5. A indenização por danos morais há de ser fixada segundo parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, de forma a assegurar a reparação dos danos experimentados, bem como a observância de seu caráter sancionatório e inibidor, devendo a verba arbitrada em 1a instância ser mantida. 6. Recurso não provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 10, §4o, da Lei n. 9.656/1998 e 186 do Código Civil, sustentando ser legítima a exclusão de cobertura securitária para as hipóteses não determinadas no rol previsto pela ANS, tendo em vista o caráter taxativo deste. Aduz a inexistência de dano moral indenizável. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Gabriel Albanese Diniz de Araújo (OAB/DF 20.334) e Eduardo da Silva Cavalcante (OAB/DF 24.923). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 10, §4o, da Lei n. 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010